Tribunal: TCU
Processo: 038.864/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1525/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.864/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro Luiz Borges Baiao (XXX.785.157-XX); Antonio Carlos de Vasconcellos Lorang (XXX.477.507-XX); Edson Luiz de Aquino (XXX.831.967-XX); Guaraciara Mendes da Silva (XXX.740.277-XX); Luis Carlos Pereira dos Santos (XXX.461.377-XX); Maria Regina Souza Cordeiro de Mello (XXX.315.158-XX); Rosane Moreira Debatin (XXX.730.477-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.